Tribunal: TJMT
Processo: 1009881-61.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009881-61.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ANNA LUCIA ASSAD ALBUQUERQUE - CPF: 031.946.871-23 (RECORRENTE), RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO - CPF: 024.878.591-56 (ADVOGADO), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), LUCIANA OLGA RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 011.320.091-97 (ADVOGADO), LUANA ALANA MANZINI ROSTIROLA - CPF: 051.663.091-11 (ADVOGADO), T4F ENTRETENIMENTO S.A. - CNPJ: 02.860.694/0001-62 (RECORRIDO), TAIS BORJA GASPARIAN - CPF: 006.311.278-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento aos Recursos. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1o VOGAL: Com a devida vênia a e. Relatora acompanho a divergência. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Com a devida vênia, divirjo da e. Relatora somente quanto ao agravo interno interposto pela autora para dar-lhe provimento a fim de manter o quantum indenizatório fixado na sentença, diante da extensão das lesões que redundaram em cicatrizes visíveis (id 224653194) e ainda demanda tratamento para as sequelas físicas (id 224653189) e psicológicas (id 224653190) causadas à autora que se trata de jovem de apenas 22 anos. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO. E POR MAIORIA DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE, VENCIDA A RELATORA.

EMENTA:

AGRAVOS INTERNOS – RELAÇÃO DE CONSUMO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – LESÕES FÍSICAS CAUSADAS EM EVENTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL COMPROVADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NA SENTENÇA DENTRO DOS LIMITES DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - AGRAVO INTERNO DO RECLAMADO IMPROVIDO – AGRAVO INTERNO DA AUTORA PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Cuida-se de agravos internos interpostos por ambas as partes, inconformados com a decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto.

Colenda Turma,

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo interno e passo ao exame do mérito.

Transcrevo o teor da decisão monocrática que desafiou o agravo interno:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EVENTO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso Inominado interposto por T4F ENTRETENIMENTO S.A. contra sentença do Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à recorrida, Anna Lucia Assad Albuquerque, em razão de falha na prestação de serviço em evento promovido pela recorrente. 2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de falha na prestação do serviço que justifique a condenação por danos morais; e (ii) analisar a adequação do valor arbitrado a título de indenização. 3. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a comprovação do defeito na prestação do serviço e do nexo causal entre este e o dano sofrido. 4.

Restou comprovado nos autos que a recorrida sofreu lesões físicas e transtornos emocionais decorrentes da falta de organização do evento, configurando falha na prestação do serviço e justificando a condenação por danos morais. 5.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a compensar o dano sofrido sem caracterizar enriquecimento sem causa. 6.

Considerando os parâmetros adotados em casos análogos por esta Turma Recursal, a indenização deve ser reduzida para R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia que se revela suficiente para atender à finalidade compensatória e pedagógica da sanção. 7.

Recurso parcialmente provido. Relatório. Trata-se de Recurso Inominado interposto por T4F ENTRETENIMENTO S.A., insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à recorrida, ANNA LUCIA ASSAD ALBUQUERQUE. A parte recorrente sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, bem como a ausência de dano moral indenizável. Alternativamente, requer a redução do valor fixado a título de compensação moral, sob o argumento de que o montante arbitrado seria excessivo. A parte recorrida apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença. É o breve relatório. Decido.

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço. No que concerne ao julgamento monocrático, pode o relator dar provimento ao recurso inominado, conforme previsão da Súmula no 02 destas Turmas Recursais: O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal. (nova redação aprovada em 12/09/2017). O dispositivo sumular deve ser complementado pelo Enunciado 103 do FONAJE: O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão estiver em manifesto confronto com Súmula do Tribunal Superior ou Jurisprudência dominante do próprio juizado, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de 5 dias (alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). No caso de irresignação, a parte vencida na decisão monocrática, poderá interpor o recurso de agravo interno (art. 1.021, caput, CPC), sendo importante registrar o cabimento de multa, caso o agravo venha a ser declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) §4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. No âmbito dos Juizados Especiais, o magistrado não está obrigado a rebater exaustivamente todas as teses e argumentos apresentados pelas partes, bastando que sua decisão esteja devidamente fundamentada, ainda que de forma concisa. Tal entendimento decorre do princípio da simplicidade e da celeridade processual, previstos na Lei n. 9.099/95, os quais visam garantir a prestação jurisdicional de maneira eficiente e acessível. Ademais, o artigo 93, IX, da Constituição Federal exige fundamentação das decisões judiciais, mas não impõe que o juiz responda ponto a ponto todas as alegações, desde que a motivação adotada seja suficiente para demonstrar o convencimento do juízo e solucionar a controvérsia de forma clara e objetiva. No mérito, a sentença recorrida reconheceu a falha na prestação do serviço, diante da ausência de medidas adequadas por parte da empresa recorrente para garantir a segurança e o bem-estar do público no evento, o que culminou nos danos sofridos pela parte autora. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a demonstração do defeito no serviço e do nexo causal entre este e o dano experimentado pelo consumidor. No caso concreto, restou comprovado nos autos que a recorrida sofreu lesões físicas e transtornos emocionais decorrentes da falta de organização do evento, o que legitima a condenação por danos morais. Assim, não há razões para afastar a condenação, sendo inviável o provimento integral do recurso. No que se refere ao valor da indenização, é pacífico o entendimento de que o arbitramento deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a proporcionar uma compensação justa à vítima, sem caracterizar enriquecimento indevido. Diante das circunstâncias do caso concreto, entendo que a quantia fixada na sentença merece uma pequena redução, a fim de melhor se adequar aos parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos semelhantes. Assim, fixo o montante indenizatório em R$ 7.000,00 (sete mil reais), valor que se revela suficiente para compensar o dano sofrido e cumprir o caráter pedagógico da sanção. Em situações análogas tem-se a jurisprudência: RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. GRATUIDADE MANTIDA. DANO MORAL. EVENTO "REP FESTIVAL". ESTRUTURA INADEQUADA PARA A REALIZAÇÃO DO SHOW.EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR FRUSTRADA. DANO CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. No caso de impugnação, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício, de sorte que, inexistindo indícios neste sentido, não há que se falar em revogação da benesse. Justiça gratuita mantida. 2. A frustração de expectativa do consumidor em assistir a evento previamente programado, para o qual houve sua preparação e organização, somada ainda ao fornecimento de estrutura precária para o show, gera dano moral, excedendo o limite do mero aborrecimento. 3. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita. A indenização no valor de R$ 2.000,00 é razoável e suficiente para a reparação do dano moral. 4. Recurso Inominado conhecido e provido. 5. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95). (N.U 1021913-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024).

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais), mantendo-se a sentença nos demais termos. Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

A decisão monocrática proferida nos autos encontra-se em perfeita consonância com o conjunto probatório constante dos autos e com a jurisprudência consolidada sobre a matéria, razão pela qual deve ser integralmente mantida. Ressalta-se que os agravantes não demonstraram qualquer vício de fundamentação, erro material ou fato novo capaz de infirmar os fundamentos já expostos.

Os agravos internos, em verdade, limitam-se a repetir argumentos já apreciados, sem impugnar de forma específica os fundamentos da decisão impugnada, o que revela mero inconformismo com o resultado do julgamento. A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que o agravo interno não constitui via própria para rediscutir o mérito da causa, devendo a parte demonstrar, com objetividade, o desacerto da decisão atacada, o que não se verificou na espécie.

Destaca-se a jurisprudência em caso análogo:

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE PELO CANCELAMENTO DE SHOW. DANO MATERIAL COMPROVADO. EXPECTATIVA FRUSTRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. O juízo singular proferiu sentença assim redigida: "Vistos, Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação de ressarcimento com danos morais ajuizada por WILSON DA SILVA MELO JUNIOR em desfavor de T4F ENTRETENIMENTOS S/A. Alega a parte autora que deslocou-se da cidade de Alto Araguaia/MT para a cidade do Rio de Janeiro/RJ, exclusivamente para participar do show da Taylor Swift, a ser realizado aos 18/11/2023.

(...)6. Foi bem destacado pela instância de origem que ficou "incontroverso que o evento artístico em questão foi cancelado em virtude do caos instaurado no show promovido pela requerida no dia anterior, no mesmo local, consoante amplamente divulgado na mídia, a teor do que estabelece o artigo 374, I, do CPC", razão por que "a circunstância descrita nos autos, ao contrário do que alega a requerida, não representa força maior, mas fortuito interno, risco da atividade desenvolvida e que não pode ser transferido ao consumidor". Dessa forma, correta a conclusão de que a parte recorrente deve responder perante o consumidor pelo serviço prestado de forma defeituosa.7. Dano material. Os danos materiais podem ser subclassificados em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Os danos materiais na modalidade de perda emergente foram comprovados por meio dos documentos apresentados, tal como a reserva de hotel, passagens aérea e rodoviária, bem como despesas com deslocamento. Destaca-se que a indenização somente é devida no caso porque o evento cancelado se tratava da "exclusiva motivação da viagem e, consequentemente, do desembolso dos valores informados a título de passagem, transporte e hospedagem", tal como fundamentado pelo juízo de origem. Destarte, "em decorrência do descumprimento contratual pela parte ré, o autor deve ser ressarcido" pelas referidas perdas.8. Dano moral. A frustração de expectativa na participação de evento artístico, para o qual houve prévia programação pelo consumidor, gera dano moral (N.U 1025810-39.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024, publicado no DJE 22/08/2024). Importa ressaltar que não se trata de um simples cancelamento realizado pela parte reclamada, pois, no caso concreto, é "inegável que o autor sofreu diversos transtornos, frustrações e abalos psicológicos, tendo em vista que o cancelamento do show ocorreu após aproximadamente horas de espera na fila de entrada, durante o período de onda de calor que atingiu o país, sem qualquer assistência da requerida, seja com a disponibilização de água e/ou outros meios de amenizar a sensação térmica que atingiu níveis quase desumanos". Ademais, vale salientar que, como já transcrito acima, a viagem realizada pelo reclamante tinha como motivação exclusiva a participação no referido evento artístico, portanto, mostra-se claro que o consumidor teve "frustrada a sua expectativa em assistir ao show, fato que inegavelmente lhe causou tristeza e descontentamento, bem como teve o seu tempo perdido ao enfrentar longas filas para aquisição do ingresso e ao realizar a viagem interestadual". Portanto, é devida a indenização por dano moral.9. Quantum indenizatório do dano moral. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013). Tendo como base esses critérios, especialmente a frustração da legítima expectativa do consumidor em participar do show para o qual havia se programado, as despesas suportadas para o deslocamento, assim como os fatos ocorridos no dia do evento e a total falta de assistência da empresa reclamada,a indenização arbitrada na sentença em R$ 3.000,00 é razoável e suficiente para a compensação do dano moral e não merece reparo.10. Recurso conhecido e não provido.11. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95).

12. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. É como voto. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. (N.U 1075555-20.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024)

Desse modo, não há razão para modificação da decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AOS AGRAVOS INTERNOS,
aplicando a penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em caso de unanimidade na votação.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Voto divergente:

Contra a decisão monocrática (id 271557389) ambas as partes interpuseram agravo interno.

Acompanho o voto da e. Relatora quanto ao agravo interno interposto pela parte reclamada, no entanto, peço vênia para dele divergir quanto ao agravo interno interposto pela autora.

O Juízo de Origem reconheceu a falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva da parte reclamada quanto à reparação dos danos causados à autora, condenando-a ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e danos materiais no valor de R$ 770,80 (setecentos e setenta reais).

Em julgamento monocrático ao recurso inominado interposto pela reclamada foi minorada a indenização por danos morais para o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Em detida análise das circunstâncias relacionadas ao caso em julgamento entendo que o valor fixado pelo Juízo de origem não comporta diminuição, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Restou demonstrado que a autora sofreu queimaduras de segundo e terceiro grau em membros superiores e inferiores.

As lesões acarretaram cicatrizes visíveis (id 224653194) e ainda demanda tratamento para as sequelas físicas (id 224653189) e psicológicas (id 224653190) causadas à autora que se trata de jovem de apenas 22 anos de idade.

Diante de tais circunstâncias entendo que o quantum indenizatório fixado na sentença guarda relação com os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a fixação do valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).

Nesses termos, voto pelo provimento do agravo interno interposto pela autora
para reformar a decisão monocrática, conhecer do recurso inominado interposto pela reclamada e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter a sentença inalterada por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte reclamada/Recorrente arcará com custas processuais, e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025